Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO ESPECIAL. RELATO COERENTE E DETALHADO. CONFIRMAÇÃO POR GENITORA, PROFESSORA E DOCUMENTOS. EDUCAÇÃO SEXUAL ESCOLAR. INDUÇÃO DE MEMÓRIA DESCARTADA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados contra pessoa menor de 14 anos, a palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova, assume especial relevância e pode fundamentar o édito condenatório. 1.1. O relato da vítima mostrou-se persistente e compatível com os elementos colhidos em sede policial, judicial e documental, sendo confirmado por sua genitora e por profissional da escola, além de reforçado por anotações manuscritas e alterações comportamentais relevantes. 1.2. Ausente qualquer indício de má-fé ou intenção persecutória por parte da genitora da vítima, é inverossímil negativa genérica do réu desacompanhada de provas.
2. A conclusão de que o conteúdo de educação sexual escolar poderia induzir falsas memórias é improcedente, não encontrando respaldo técnico ou jurisprudencial, sobretudo quando a denúncia parte da própria vítima, de forma espontânea e sem direcionamento.
3. Presentes elementos que demonstram a continuidade delitiva entre os episódios, bem como a majorante do art. 226, II, do Código Penal, uma vez que o réu era o padrasto da vítima, impõe-se a fixação da pena com base em ambas as causas legais.
4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pela prática do crime previsto art. 217-A, “caput”, c/c artigos 226, inciso II (duas vezes); c/c art. 71, caput, todos do Código Penal Brasileiro, c/c o art. 5o, incisos I e II, da Lei 11.340/2006, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.